Tribunal: CARF
Processo: 13864.720156/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. SOFTWARE IMPORTADO. CONCEITO.
O conceito de software importado, termo utilizado no § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, que trata da exceção ao regime cumulativo da COFINS disposto no inciso XXV desse mesmo art. 10, não pode ser buscado no Direito Aduaneiro, uma vez que software não é considerado uma mercadoria para fins aduaneiros, não podendo se falar em importação física de software, em registro de declaração de importação de software, em classificação fiscal de software, em valoração aduaneira de software ou em desembaraço aduaneiro de software. O software importado, para fins do disposto no § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, é aquele desenvolvido fora do País e para cá trazido por qualquer meio, seja em um suporte físico, seja por meio de download pela internet.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. RECEITAS AUFERIDAS COM A COMERCIALIZAÇÃO DO DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DE SOFTWARE DESENVOLVIDO POR TERCEIRA EMPRESA.
As receitas auferidas por empresa de serviço de informática com a comercialização do direito de uso (licenciamento) de software desenvolvido por terceira empresa estão sujeitas ao regime não cumulativo da COFINS, não se aplicando a essas receitas a exceção prevista no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. SOFTWARE IMPORTADO. CONCEITO.
O conceito de software importado, termo utilizado no § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, que trata da exceção ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep disposto no inciso XXV desse mesmo art. 10 (aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep por força do inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003), não pode ser buscado no Direito Aduaneiro, uma vez que software não é considerado uma mercadoria para fins aduaneiros, não podendo se falar em importação física de software, em registro de declaração de importação de software, em classificação fiscal de software, em valoração aduaneira de software ou em desembaraço aduaneiro de software. O software importado, para fins do disposto no § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, é aquele desenvolvido fora do País e para cá trazido por qualquer meio, seja em um suporte físico, seja por meio de download pela internet.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. RECEITAS AUFERIDAS COM A COMERCIALIZAÇÃO DO DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DE SOFTWARE DESENVOLVIDO POR TERCEIRA EMPRESA.
As receitas auferidas por empresa de serviço de informática com a comercialização do direito de uso (licenciamento) de software desenvolvido por terceira empresa estão sujeitas ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, não se aplicando a essas receitas a exceção prevista no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (dispositivo aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep por força do inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720156/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.359 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA.
SOFTWARE IMPORTADO. CONCEITO.
O conceito de “software importado”, termo utilizado no § 2o do art. 10 da Lei
no 10.833, de 2003, que trata da exceção ao regime cumulativo da COFINS
disposto no inciso XXV desse mesmo art. 10, não pode ser buscado no Direito
Aduaneiro, uma vez que software não é considerado uma mercadoria para fins
aduaneiros, não podendo se falar em importação física de software, em registro
de declaração de importação de software, em classificação fiscal de software,
em valoração aduaneira de software ou em desembaraço aduaneiro de
software. O “software importado”, para fins do disposto no § 2o do art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003, é aquele desenvolvido fora do País e para cá “trazido”
por qualquer meio, seja em um suporte físico, seja por meio de download pela
internet.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA.
RECEITAS AUFERIDAS COM A COMERCIALIZAÇÃO DO DIREITO DE
USO (LICENCIAMENTO) DE SOFTWARE DESENVOLVIDO POR
TERCEIRA EMPRESA.
As receitas auferidas por empresa de serviço de informática com a
comercialização do direito de uso (licenciamento) de software desenvolvido
por terceira empresa estão sujeitas ao regime não cumulativo da COFINS, não
se aplicando a essas receitas a exceção prevista no inciso XXV do art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720156/2016-68
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA.
SOFTWARE IMPORTADO. CONCEITO.
O conceito de “software importado”, termo utilizado no § 2o do art. 10 da Lei
no 10.833, de 2003, que trata da exceção ao regime cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep disposto no inciso XXV desse mesmo art. 10 (aplicável à
Contribuição para o PIS/Pasep por força do inciso V do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003), não pode ser buscado no Direito Aduaneiro, uma vez que
software não é considerado uma mercadoria para fins aduaneiros, não podendo
se falar em importação física de software, em registro de declaração de
importação de software, em classificação fiscal de software, em valoração
aduaneira de software ou em desembaraço aduaneiro de software. O “software
importado”, para fins do disposto no § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
é aquele desenvolvido fora do País e para cá “trazido” por qualquer meio, seja
em um suporte físico, seja por meio de download pela internet.
REGIME DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA.
RECEITAS AUFERIDAS COM A COMERCIALIZAÇÃO DO DIREITO DE
USO (LICENCIAMENTO) DE SOFTWARE DESENVOLVIDO POR
TERCEIRA EMPRESA.
As receitas auferidas por empresa de serviço de informática com a
comercialização do direito de uso (licenciamento) de software desenvolvido
por terceira empresa estão sujeitas ao regime não cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep, não se aplicando a essas receitas a exceção prevista no inciso
XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (dispositivo aplicável à Contribuição
para o PIS/Pasep por força do inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana (relator), Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que lhe davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Manifestou
intenção de declarar voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima..
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e por bem reproduzir os fatos, transcrevo o
Relatório DRJ:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito em face da pessoa jurídica denominada
Softwareone Comércio e Serviços de Informática Ltda., domiciliada na Rua Arizona,
1422, Andar 16, Cidade Monções, em São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
08.270.727/0001-09.
O procedimento teve por objetivo verificar a regularidade fiscal da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins dos meses de janeiro a dezembro de 2012, em conformidade com
o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF n° 08.1.90.00- 2015-01657-8.
Nesse período, a fiscalizada ficou sujeita ao regime não-cumulativo dessas
contribuições, de que tratam a Lei n° 10.637/2002 e a Lei n° 10.833/2003, porquanto
apurou o Imposto de Renda com base no Lucro Real. No entanto, tributou a maior parte
das suas receitas pelo regime cumulativo, de que trata a Lei n° 9.718/1998, amparando-
se no art. 10, inciso XXV, e art. 15, inciso V, da Lei n° 10.833/2003.
As verificações fiscais efetuadas tomaram por base informações contidas nos sistemas
internos da RFB, em especial nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon), nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
na Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD Contribuições) e na Escrituração
Contábil Digital (ECD), acessadas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), bem como em informações, documentos e arquivos magnéticos obtidos no curso
da ação fiscal.
Com os trabalhos realizados, foram constatadas irregularidades na apuração e no
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do período que impuseram a
lavratura dos competentes autos de infração para constituição de oficio dos respectivos
créditos tributários, conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 718/732), onde consta
quadro comparativo (fls. 726/727), onde estão dispostos os valores mensais das receitas
com o licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares importados da Microsoft,
dos EUA, tributados indevidamente pelo regime cumulativo.
Referidos valores correspondem aos totais mensais apurados nos anexos únicos aos
Termos de Intimação Fiscal (TIF) lavrados em 30/06/2016 e 05/08/2016, subtraídos dos
valores das notas fiscais canceladas indicadas pela fiscalizada na resposta a essas
intimações, cujos cancelamentos foram confirmados em consulta ao portal da Prefeitura
de São Paulo (nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br).
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Assim, o AFRFB concluiu que a manifestante apurou valores a pagar em valores
inferiores aos devidos, impondo o lançamento de ofício das diferenças constatadas,
consideradas insuficiências nos recolhimentos dessas contribuições.
Assim, no quadro de fls. 730/731, o AFRFB consolidou mês a mês os valores das
receitas detalhadas no Anexo único do relatório, tributadas indevidamente pela
fiscalizada pelo regime cumulativo, lançando de ofício das diferenças constatadas,
consideradas insuficiências nos recolhimentos dessas contribuições.
Diante das irregularidades apuradas na ação fiscal, descritas no relatório de fls. 718/732,
foram lavrados os competentes autos de infração da contribuição para o PIS/Pasep (fls.
740/746), no valor de R$ 3.611.679,58 e da Cofins (fls. 747/753), no valor de R$
16.613.726,42, para fins de lançamento de ofício dos créditos tributários apurados.
O impugnante foi devidamente cientificado dos autos de infração no dia 14/12/2016,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 757.
A Impugnação de fls. 760/802, foi apresentada em 13/01/2017 (ver fls. 759), onde em
síntese o contribuinte faz as seguintes alegações:
PRELIMINAR DE NULIDADE:
Vício na Definição da Base de Cálculo Autuada O lançamento fiscal deve ser julgado
nulo, em observância ao artigo 142 do CTN, artigo 10 do Decreto 70.235/72 e ao artigo
3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, tendo em vista que o cálculo da exigência fiscal
autuada desconsiderou totalmente os créditos de PIS e COFINS passíveis de apuração
no período pela Impugnante quando da reclassificação da tributação de suas receitas do
regime cumulativo para o regime não-cumulativo.
NO MÉRITO:
A impugnante descreve as suas atividades, aduzindo que em 2012 auferiu receitas com
o licenciamento de direito de uso de programas de computadores (softwares) para os
seus clientes, os quais são domiciliados no Brasil.
Aduz que o direito de distribuir a licença de uso do software pela impugnante não pode
ser considerado nem como uma importação de bens (pela ausência de desembaraço
aduaneiro) e nem como serviços provenientes do exterior (ausência de personalização).
Quanto ao regime de tributação, aduz que apura o seu resultado segundo o lucro real e,
portanto, está obrigada à adoção do regime não-cumulativo para fins de apuração de PIS
e COFINS. Contudo, oferece parte de suas receitas à tributação pelo regime cumulativo
do PIS e da COFINS, com base no artigo 10, inciso XXV e artigo 15, inciso V, da Lei
10.833/03.
Quanto ao software licenciado do exterior pela impugnante, aduz que atua como
representante da Microsoft e nesse sentido é incabível a confusão do direito de distribuir
a licença de uso do software com o programa de computador em si, não subsistindo a
alegação de que esta teria importado softwares da Microsoft. Assim, as receitas da
impugnante decorrentes do licenciamento do direito de uso de software, no Brasil, de
titularidade da Microsoft, abrangidos pelos contratos de direitos de distribuição de
licenças de uso de software, devem ser tributadas pela modalidade cumulativa do PIS e
do COFINS.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Quanto ao software de terceiros ou licenciado no exterior por terceiros, aduz que o
artigo 10, inciso XXV da Lei 10.833/03 não faz qualquer referência ao fato do software
licenciado deve ser próprio e muito menos de que a regra não valeria para o software de
terceiros.
Razões para o Regime Cumulativo no caso de Serviços de Informática: aduz que as
receitas auferidas pelas empresas de serviços de informática sofreu grande impacto
negativo com a mudança da sistemática de cobrança do PIS e da COFINS do sistema
cumulativo para o sistema não-cumulativo. Com a intenção de minimizar essas
distorções, foi publicada a Lei 11.051/2004, que sujeitou à modalidade cumulativa as
receitas auferidas por empresas de serviços de informática, ao inserir o inciso XXV no
artigo 10 da Lei 10.833/03, reforçando o entendimento de que a impugnante está
obrigada ao regime cumulativo de PIS e da COFINS.
Inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício: aduz a impugnante que deve ser
afastada em razão da total ausência de previsão legal expressa que autorize tal cobrança.
DOS PEDIDOS:
(i) Preliminarmente, julgue nulo o lançamento fiscal, tendo em vista que o cálculo da
exigência fiscal autuada desconsiderou totalmente os créditos de PIS e COFINS
passíveis de apuração no período pela impugnante quando da reclassificação da
tributação de suas receitas no regime cumulativo para o regime não-cumulativo;
(ii) No mérito, julgue improcedente o lançamento fiscal ora combatido e, em face disso,
determine o cancelamento dos Autos de Infração de PIS e COFINS lavrados, inclusive
no tocante aos acréscimos legais, tendo em vista que a impugnante licencia o direito de
uso de software e está obrigada, portanto, à apuração das contribuições sociais segundo
o regime cumulativo, (iii) Afaste, caso mantida a autuação, a cobrança dos juros sobre a
multa de ofício, haja vista a ausência de autorização legal para tal cobrança.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 REGIMES DE
APURAÇÃO. EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Por força do disposto no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, estão sujeitas
ao regime de apuração cumulativa da Cofins as receitas auferidas por empresas de
serviços de informática em decorrência das atividades de desenvolvimento de software
e de seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como da prestação de serviços
de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte
técnico e manutenção ou atualização de softwares, compreendidas ainda como
softwares as páginas eletrônicas.
Para fazer jus à apuração cumulativa da Cofins é necessário que se comprove que a
receita auferida advenha da prestação dos serviços acima listados, e que os mesmos
tenham sido faturados de forma individualizada.
Não se encontrando os serviços de processamento de dados e congêneres dentre os
serviços expressamente relacionados pelo inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de
2003, as receitas deles decorrentes estão sujeitas ao regime não cumulativo de apuração,
dado auferidas por pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação
de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo
se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PIS. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS DA COFINS.
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à Cofins no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo em
síntese:
a) Preliminar de nulidade: Que o lançamento fiscal deve ser julgado nulo, de
plano, por conta de vício material insanável, decorrente da indevida
mensuração da base de cálculo do PIS e da COFINS segundo o regime não-
cumulativo.
b) Atividade da Recorrente: Que as receitas da Recorrente decorrem do
licenciamento do direito de uso de software, no Brasil, abrangendo contratos
de direito de distribuição de licenças de uso de software;
c) Software licenciado do exterior pela Recorrente: A Impugnação esclareceu
que a Recorrente não realiza o licenciamento de direito de uso de "software
importado", sendo incabível ao presente caso a exceção ao regime cumulativo
prevista no §2° do artigo 10 da Lei 10.833/03.
d) SISCOSERV: O SISCOSERV nunca poderia ser utilizado para definir o que
seria um "software importado" pelos seguintes motivos: (a) o SISCOSERV
não inclui as importações de mercadorias; e (b) o SISCOSERV inclui também
operações que não representam importação, tais como as operações com
intangíveis e as operações de securitização de recebíveis.
e) Software de terceiros ou licenciado no exterior por terceiros: O artigo 10,
inciso XXV, da Lei 10.833/03, não faz qualquer referência ao fato de que o
software licenciado deve ser próprio e muito menos de que a regra não valeria
para o software de terceiros. Resta evidente que o artigo 10, inciso XXV, da
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Lei 10.833/03, não veda o regime cumulativo para a situação de licenciamento
de uso de software desenvolvido por terceiros. A única exceção prevista na
Lei é para o "software importado".
f) Razões para o regime cumulativo no caso de serviços de informática: As
receitas auferidas pelas empresas de serviços de informática sofreu grande
impacto negativo com a mudança da sistemática de cobrança do PIS e da
COFINS do sistema cumulativo para o sistema não-cumulativo. Com a
intenção de minimizar essa distorção, foi publicada a Lei 11.051/04, que
sujeitou à modalidade cumulativa as receitas auferidas por empresas de
serviços de informática, ao inserir o inciso XXV no artigo 10 da Lei
10.833/03, o que reforça o entendimento de que a Recorrente está obrigada ao
regime cumulativo do PIS e da COFINS;
g) Inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício;
Posteriormente o feito foi convertido em diligência para que o contrato firmado
pela contribuinte e Microsoft fosse traduzido, uma vez que o contrato pode gerar impacto no
julgamento.
Em e-fl.1123 e seguintes foi juntado o contrato traduzido juramentado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais.
1.1
PRELIMINAR DE NULIDADE – VÍCIO NA DEFINIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO AUTUADA
Alega a contribuinte a nulidade, eis que não foram mensurados os valores devidos
de PIS e COFINS.
No entanto, a própria contribuinte aduz em sua peça recursal que a fiscalização
“não descontou os créditos das referidas contribuições passíveis de serem apurados no período
apurado.”
Conforme verifica-se em e-fl. 718 e seguintes, consta no relatório fiscal de modo
pormenorizado os valores devidos.
Assim, não ocorrendo as hipóteses do artigos 15, 16 e 59 do Decreto no 70.235/72,
não é de se reconhecer a nulidade.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

1.2
DA LIDE
A lide é travada sobre o regime de apuração, conforme consta no auto de infração
em e-fls.718/719:

Ainda em e-fl. 726:

Assim, a fiscalização compreendeu que a receita da contribuinte é decorrente da
cessão do direito de uso de softwares importados, estando sujeitos à sistemática da não–
cumulatividade, nos termos do art. 10, §2o, da Lei 10.833/2003 e não aplicando o inciso XXV,
do art. 10, e inciso V, do art. 15 da mesma legislação.
Ainda para compreensão da expressão software importado, será necessário
utilizar demais normas que permeiam o direito tributário, pois não há clareza da definição do
conceito de importação na Lei 10.833/2003.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Assim, a celeuma está orbitada na expressão “software importado”, vejamos:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:(Produção
de efeito)
§ 2oO disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a comercialização,
licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado. g.n.
Passo ao mérito.
1.3
DO MÉRITO
A recorrente aduz que sua receita é oriunda do licenciamento de direito de uso de
softwares para seus clientes. Que tal licenciamento é decorrente da propriedade de software de
terceiro, no caso em tela Microsoft.
Tal operação segundo a contribuinte é o licenciamento ao usuário final, nos
termos do art. 9o da Lei 9.609/98:
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput
deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá
para comprovação da regularidade do seu uso.
Argumenta ainda a contribuinte em seu memorial em e-fl. 1198, que “segundo a
Receita Federal, a Recorrente deveria ter recolhido as contribuições sociais sob o regime não
cumulativo, tendo em vista que a sua atividade não estaria contemplada pelas regras do art. 10,
XXV e art. 15, V da Lei no 10.833/03.”
Para verificar qual a correta caracterização da tributação que deve ser fixada, é
necessário compreender o modo que a empresa opera.
Em seu voluntário a contribuinte aduz que tem o direito de distribuir a licença de
software da Microsoft e de fornecedores locais que receberam o direito de sublicenciar no Brasil
o direito de uso do software de propriedade de entidades situadas no exterior.
A fiscalização compreendeu que as notas fiscais de serviços confirmam que as
receitas são decorrentes de licenciamento de softwares da Microsoft, em especial por constar nas
notas fiscais e invoices. Ainda em e-fl. 722/723 compreende:

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Em ato contínuo, a fiscalização compreende que a recorrente faz o pagamento à
Microsoft decorrente do licenciamento ou cessão de direito, os quais eram disponibilizados pela
Microsoft por meio eletrônico.
Por compreender que a atividade a licença ou cessão de direito autoriza o acesso
por meio eletrônico dos softwares, seria o caso de importação de software, ou seja, de bens
intangíveis nos termos do art. 25, da Lei 12.546/11.
Com essa fundamentação acima, compreendeu a fiscalização que trata-se de
importação de software, devendo incidir a tributação nos termos do art. 10, §2o, da Lei
10.833/03, vejamos:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:(Produção
de efeito)
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas.
§ 2o O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a comercialização,
licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado.
De maneira diversa, alega a contribuinte que ela realizada é o licenciamento do
software, posteriormente ocorrendo o download e, assim, não sendo importado como dito pela
fiscalização, para tanto demonstra o seguinte quadro em e-fl. 1199:
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Assim, a contribuinte alega que :
(i)
a Microsoft outorga o direito de distribuir a licença (e-fl. 1123 e
seguintes);
(ii)
a SoftwareOne realiza o licenciamento aos seus clientes;
(iii)
os Clientes acessam o site da Microsoft e realizam do download, sem
existir importação;
Verificando o contrato em sua e-fl. 1124, nota-se que o escopo entre a Microsoft e
a SoftwareOne é realizar o licenciamento dos produtos Microsoft:

Resta claro no contrato que o papel desenvolvido pela SoftwareOne é entregar a
licença para seus clientes finais decorrente de terceiro, o fato da contribuinte fazer o
licenciamento de software na qual ocorre o download não deve ser caracterizado como
importação.
A questão em debate é (i) sobre o regime de tributação sobre o faturamento; (ii) e
a questão semântica de “uso de software importado” para definição de tal conceito. Aqui não
está a tratar de tributação sobre o comércio internacional.
Fato que a legislação não emprega nenhuma palavra em vão, e ainda na legislação
debatida não existe o conceito de “importado”. Partindo da premissa que nenhuma palavra é vã
no texto legislativo, para que não se caia em erro trago importante lição de Juarez Freitas:
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Os hábitos moldam o intérprete, numa triangulação “estímulo-recompensa-rotina” que
opera um “loop”, no qual a mente prefere operar com o menor esforço possível. Os
erros interpretativos surgem exatamente quando o automatismo se conjuga com uma
racionalidade pouco laboriosa, incapaz de rotinas superiores (Duhigg, 2012, p. 38-39,
64-79). Por esse motivo, o intérprete que desconhece o processo formativo de hábitos e
as bases neurais dos juízos, converte-se em perigosa vítima dos próprios atalhos mentais
(cf. Moll et al., 2005, p. 799-809). 1
Como já dito, a contribuinte alega que não realiza a importação dos software,
somente fazendo a cessão das licenças, sendo que a partir daí existe o download. No entanto, o
Supremo Tribunal Federal, no RE 176.626, firmou o entendimento de que a licença ou cessão de
direito é um bem incorpóreo:
EMENTA: I. Recurso extraordinário : prequestionamento mediante embargos de
declaração (Súm. 356). A teor da Súmula 356, o que se reputa não prequestionado é o
ponto indevidamente omitido pelo acórdão primitivo sobre o qual "não foram opostos
embargos declaratórios". Mas se, opostos, o Tribunal a quo se recuse a suprir a omissão,
por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte (RE 210.638, Pertence, DJ
19.6.98). II. RE: questão constitucional: âmbito de incidência possível dos impostos
previstos na Constituição: ICMS e mercadoria. Sendo a mercadoria o objeto material da
norma de competência dos Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia sobre
se determinado bem constitui mercadoria é questão constitucional em que se pode
fundar o recurso extraordinário. III. Programa de computador ("software"): tratamento
tributário: distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem
incorpóreo, sobre as operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de
programas de computador" " matéria exclusiva da lide ", efetivamente não podem os
Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se
esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação
de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e
comercializados no varejo - como a do chamado "software de prateleira" (off the shelf) -
os quais, materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do programa,
constituem mercadorias postas no comércio.
(RE 176626, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em
10/11/1998, DJ 11-12-1998 PP-00010 EMENT VOL-01935-02 PP-00305 RTJ VOL-
00168-01 PP-00305)
Ainda em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal debate questão da
incidência do ISS e/ou ICMS sobre os programas de computador, delimitou que não poderia
incidir o ICMS sobre o licenciamento ou cessão, eis que insuscetível de ser incluído no conceito
de mercadoria, vejamos:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade.
Incidência de ISS ou ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de
programa de computador. 1. Ação direta em que se discute a validade da incidência do
ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador.

1 FREITAS, Juarez. A interpretação do Direito e os sistemas de pensamento. Freitas | A interpretação do Direito e os
sistemas de pensamentoRevista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), 6(1): 44-
53. http://www.revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2014.61.04/4132
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

2. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 176.626, de
relatoria do Min. Sepúlveda Pertence (j. em 10.11.1998), declarou a impossibilidade de
incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de
computador. Isso porque essa operação tem como objeto o direito de uso de bem
incorpóreo insuscetível de ser incluído no conceito de mercadoria. Na mesma ocasião,
porém, a Turma reconheceu a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a
circulação de cópias ou exemplares de programas de computador produzidos em série e
comercializados no varejo, os chamados softwares “de prateleira” (off the shelf). 3.
Posteriormente, analisando de forma específica a legislação do Estado de São Paulo, a
Primeira Turma reafirmou essa tese e concluiu que a comercialização e revenda de
exemplares do corpus mechanicum da obra intelectual produzida em massa não
caracterizam o licenciamento ou cessão do direito de uso da obra. Trata-se de genuínas
operações de circulação de mercadorias sujeitas ao ICMS (RE 199.464, Rel. Min. Ilmar
Galvão, j. em 02.03.1999). Este entendimento também foi seguido pela Segunda Turma
no RE 285.870-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17.06.2008. 4. A jurisprudência desta
Corte, no entanto, recentemente foi modificada, afastando a distinção em função do
caráter customizado ou não do programa de computador. 5. O Plenário deste Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 1.945 e 5.659 (j. em 24.02.2021), entendeu que as
operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de software, seja ele
padronizado ou elaborado por encomenda, devem sofrer a incidência do ISS, e não do
ICMS. Tais operações são mistas ou complexas, já que envolvem um dar e um fazer
humano na concepção, desenvolvimento e manutenção dos programas, além “[d]o help
desk, disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades
previstas no contrato”. Nesse contexto, o legislador complementar buscou dirimir o
conflito de competência tributária (art. 146, I, da CF), no subitem 1.05 da lista de
serviços tributáveis pelo ISS anexa à Lei Complementar no 116/2003, prevendo o
“licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação”. Com isso,
nos termos do entendimento atual desta Corte, essas operações não são passíveis de
tributação pelo ICMS, independentemente do meio de disponibilização do programa. 6.
Pedido conhecido em parte e, nessa parte, julgado procedente, para dar interpretação
conforme a Constituição ao art. 2o da Lei Complementar no 87/1996 e ao art. 1o da Lei
do Estado de São Paulo no 6.374/1989, de modo a impedir a incidência do ICMS sobre
o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador. 7. Modulação
dos efeitos desta decisão, para atribuir eficácia ex nunc, a contar de 03.03.2021, data em
que publicada a ata de julgamento das ADIs 1.945 e 5.659, ressalvadas as seguintes
situações: a) as ações judiciais já ajuizadas e ainda em curso em 02.03.2021; b) as
hipóteses de bitributação relativas a fatos geradores ocorridos até 02.03.2021, nas quais
será devida a restituição do ICMS recolhido, respeitado o prazo prescricional,
independentemente da propositura de ação judicial até aquela data; c) as hipóteses
relativas a fatos geradores ocorridos até 02.03.2021 em que não houve o recolhimento
do ISS ou do ICMS, nas quais será devido o pagamento do imposto municipal,
respeitados os prazos decadencial e prescricional. 8. Fixação da seguinte tese de
julgamento: “É inconstitucional a incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão
do direito de uso de programas de computador.”.
(ADI 5576, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-
09-2021)
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Desta feita, para incidência, ao meu ver, nos termos do art. 10, §2o, da Lei
10.833/03, deve ocorrer comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software,
mais sua importação física.
Como verifica-se na Lei no 10.833/03, quando a legislação impõe que tribute
qualquer fato que tenha ocorrido no exterior, ela não utiliza a expressão "importação", mas sim,
algo que redunde a aquisição no exterior, conforme o 2o do art. 4o “adquiridos de pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.”.
Nesse sentido, Rosaldo Trevisan:
1.4.7 A “mercadoria” no Direito Aduaneiro Importar, para o Direito Aduaneiro, como
exposto ao final do subitem anterior, é introduzir uma “mercadoria” em um “território
aduaneiro”. Isso resta claro da principal definição internacional de importação, extraída
do já citado Glossário de Termos Aduaneiros Internacionais, elaborado no âmbito da
Organização Mundial das Aduanas.
(...)
Esse segundo elemento excluiria os serviços da definição de mercadoria, assim como,
em regra, direitos de propriedade intelectual, exceto quando incluídos no custo da
mercadoria fisicamente importada, observadas as regras de valoração aduaneira.
Excluiria também da definição de mercadoria, em Direito Aduaneiro, os “bens/objetos”
importados/exportados exclusivamente mediante “download”
(...)
Já definimos importação de mercadorias, em nosso acordo terminológico prévio, ao
final do subitem 1.4.7, como “... a introdução de mercadoria em um território
aduaneiro”. E isso se refere a qualquer introdução – a título definitivo ou temporário,
regular ou irregular – de qualquer mercadoria – seja ela resultado de compra e venda, de
doação, de arrendamento, ou de operação de outra natureza, havendo ou não finalidade
comercial, e sendo realizada por pessoa física ou jurídica – em qualquer território
aduaneiro – seja ele maior que o território geográfico do país, como no caso de uniões
aduaneiras, ou menor, havendo mais de um território aduaneiro contido no território
nacional.758 Não havendo introdução de mercadoria no território aduaneiro, não há que
se falar em incidência do imposto de importação. Daí entendermos que as operações
conhecidas como “back to back” e os “downloads” de músicas, livros ou aplicativos,
efetuados pela “internet”, por exemplo, estão fora do universo de incidência do imposto
de importação. Nesses casos, não há qualquer introdução de mercadoria, cabendo, no
máximo, cogitar da incidência de modalidades distintas de tributo, afetas à importação e
à exportação de serviços, por exemplo
Os “downloads” são transferências de “software” – programas de computador,
incluindo, v.g., áudio, vídeo e jogos, efetuados pela rede mundial de computadores –
“Internet”. Na feitura deste estudo, por exemplo, utilizamos diversas obras disponíveis,
gratuitamente, na “internet”, e algumas obras que tivemos que adquirir em meio
eletrônico – livro eletrônico ou “e- book” – com pagamento efetuado ao exterior. E
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

nenhuma dessas obras ingressou fisicamente no país. Incabível, assim, falar-se em
importação de mercadorias, e, por consequência, em imposto de importação. 2
Nesta esteira, o voto do Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, delimita os bens
incorpóreos:
Numero do processo:13888.721085/2013-08
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008
COFINS. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES Royalty
enquanto remuneração pelo direito de uso de determinada tecnologia, escapam da
autorização legal para descontar créditos, haja vista não se tratar, nem de aquisição bem,
nem de contratação de serviço.
Numero da decisão:3402-004.894
Nome do relator:WALDIR NAVARRO BEZERRA
(...)
Os “royalties”, no direito brasileiro, representam pagamentos decorrentes da exploração
lucrativa de bens incorpóreos (direito de uso) vinculados à transmissão de
tecnologia, representados pela propriedade de invento patenteado, assim como
conhecimentos tecnológicos, fórmulas, processos de fabricação, e ainda, marcas de
indústria ou comércio notórias, aptas a produzir riqueza através da
comercialização, em virtude da aceitação dos produtos que a representam,
conforme se verifica do artigo 22 da Lei no 4.506, de 1964, in verbis:
(...)
Nas convenções internacionais, em regra, o termo “royalties”, designa as remunerações
derivadas da transferência de tecnologia, quais sejam, o uso ou concessão do uso e
equipamentos industriais, comerciais ou científicos e informações correspondentes à
experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
(...)
Entendo que, a luz da legislação e dos conceitos que rege a matéria aqui discutido, o
direito ao crédito de COFINS estaria circunscrito a aquisição de bens ou serviços, e que
os royalties não representariam nenhum dos dois institutos referidos. Segundo Alberto
Xavier, em “Direito Tributário Internacional do Brasil” (Editora Forense, Rio de

2 TREVISAN, Rosaldo. A INTERNACIONALIZAÇÃO DA DISCIPLINA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO:
CONTORNOS PARA UMA REGULAÇÃO INTERNACIONAL DA INCIDÊNCIA. 2016. Tese de Doutorado.

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/44050/R%20-%20T%20-
%20ROSALDO%20TREVISAN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Janeiro, 6a edição, 2004. p. 765), Royalty é uma categoria de rendimentos que
representa a remuneração pelo uso, fruição ou exploração de determinados direitos
(bens incorpóreos), diferentemente dos aluguéis, que representam a retribuição do
capital aplicado em bens corpóreos, e dos juros, que exprimem a contrapartida do
capital financeiro. Portanto, diante do conceito de insumo definido neste voto e a luz da
legislação vigente, é forçoso concluir que as despesas de royalties - que é a remuneração
paga pelo direito de uso de determinada tecnologia, não geram direito a crédito na
apuração da COFINS não cumulativa, por não se caracterizar como aquisição de bens
nem da contratação de serviços utilizados como insumos na produção de bens da
Recorrente, além de não estarem relacionadas entre as demais despesas listadas na Leis
no 10.833, de 2003, como passíveis de creditamento.
Ainda, é de trazer à baila o disposto na Lei no 10865/2004, que dispõe sobre o
COFINS-Importação. Para que se tenha da diferença do termo software importado, a base de
cálculo é assim descrita no art. 7o:
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou(Redação
dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da
retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer
Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput
do art. 3o desta Lei.
Nota-se que o mencionado artigo faz distinção da forma de tributação nos termos
do art. 3o, vejamos:
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território
nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a
ser apurado pela administração aduaneira.
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho
para consumo;
Observe-se que o disposto no inciso I do art. 7o atribui o valor aduaneiro para
tributar, no qual remete ao inciso I, do art. 3o, que deve ter sua leitura conjunta com o §1o, que é
contundente em tributar “bens que constem como tendo sido importados”.
De outro vértice, para que não exista dúvida que determinado bem é intangível e
deve ter sua tributação e não deve incidir tributação pelas contribuições PIS/Cofins, foi atribuído
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

tal competência ao disposto no inciso II, do art. 7o, e inciso II do art. 3o, que em nenhum
momento faz alusão à importação, mas apenas como remessa ao exterior.
Assim, é evidente que a expressão “software importado”, tem o condão de atribuir
o regime de tributação ao software importado e declarado na aduana, e não software que teve seu
download, nuvem e/ou streaming. Vale lembrar que os mencionados dispositivos foram
elaborados no ano de 2004, e (in)felizmente a legislação nem sempre acompanha a evolução das
atividades.
Ao verificar o constante na SC/COSIT no 448/2017, assim tratou sobre o tema do
licenciamento ou cessão de softwares, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO OU
CESSÃO DE USO DE SOFTWARES IMPORTADOS. SUJEIÇÃO À NÃO
CUMULATIVIDADE. As receitas decorrentes da comercialização, licenciamento,
incluído sublicenciamento, ou cessão de direitos de uso de softwares importados
auferidas por pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real
estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. LICENCIAMENTO DE
SOFTWARES. COFINS-IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide a Cofins-
Importação sobre qualquer pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores
a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo
licenciamento de softwares. Porém, se no contrato de licenciamento houver a previsão
de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, além do simples
licenciamento do software, sobre os pagamentos referentes a esses serviços incidirá a
contribuição. Nos casos em que o contrato não for suficientemente claro para
individualizar esses componentes, o valor total deverá ser considerado referente a
serviços e, com isso, sofrer a incidência da contribuição. Parcialmente vinculada à
Solução de Consulta Cosit no374, de 17 de agosto de 2017.Dispositivos Legais: Lei
no4.506, de 1964, art. 22; Lei no9.609, de 1998, arts. 2oe 9o; Lei no9.610, de 1998, art. 7o,
inciso XII; Lei no10.833, de 2003, art. 10, inciso XXV e § 2o, com redação dada pela
Lei no11.051, de 2004; e Lei no10.865, 2004, art. 1o, caput e § 1o, e art. 3o, inciso II.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
COMERCIALIZAÇÃO,
LICENCIAMENTO
OU
CESSÃO
DE
USO
DE
SOFTWARES IMPORTADOS. SUJEIÇÃO À NÃO CUMULATIVIDADE. As
receitas decorrentes da comercialização, licenciamento, incluído sublicenciamento, ou
cessão de direitos de uso de softwares importados auferidas por pessoas jurídicas
tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real estão sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa. LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide a Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação sobre qualquer pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores
a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo
licenciamento de softwares. Porém, se no contrato de licenciamento houver a previsão
de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, além do simples
licenciamento do software, sobre os pagamentos referentes a esses serviços incidirá a
contribuição. Nos casos em que o contrato não for suficientemente claro para
individualizar esses componentes, o valor total deverá ser considerado referente a
serviços e, com isso, sofrer a incidência da contribuição. Parcialmente vinculada à
Solução de Consulta Cosit no374, de 17 de agosto de 2017.Dispositivos Legais: Lei
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

no4.506, de 1964, art. 22; Lei no9.609, de 1998, arts. 2oe 9o; Lei no9.610, de 1998, art. 7o,
inciso XII; Lei no10.833, de 2003, art. 10, inciso XXV e § 2o, com redação dada pela
Lei no11.051, de 2004 e art. 15, inciso V, com redação dada pela Lei no11.196, de 2005;
e Lei no10.865, 2004, art. 1o, caput e § 1o, e art. 3o, inciso I
Ainda é importante fazer a leitura conjunta da ementa com os fundamentos, na
qual faço os destaques:
25. A presente consulta funda-se, primeiramente, em dúvida sobre a sujeição ao regime
de apuração cumulativa ou não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em relação a determinada espécie de receita obtida pela interessada, tendo por
base o disposto no art. 10, inciso XXV e § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003, que inaugurou
o regime de apuração não cumulativa para a Cofins.
(...)
27. O art. 15, inciso V, da Lei n° 10.833, de 2003, com redação dada pelo art. 43 da Lei
n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, estendeu à Contribuição para o PIS/Pasep de
que trata a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto acima:
(...)
29. Ao instituir o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, a Lei n° 10.637, de 2002, e a Lei n° 10.833, de 2003, respectivamente,
elencaram uma série de pessoas jurídicas e diversos tipos de receitas os quais não se
submetem ao regime de apuração não cumulativa, permanecendo sujeitas às normas da
legislação anterior, ou seja, à cumulatividade. Um desses casos diz respeito às pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado,
que permanecem sujeitas à cumulatividade para a totalidade das suas receitas. Já as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, via de regra, sujeitam-se ao regime
de apuração não cumulativa das contribuições, porém com a exceção de algumas
receitas enumeradas no art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003.
30. Uma delas é exatamente aquela a que faz referência o art. 10, XXV, da Lei n°
10.833, de 2003, que corresponde às receitas auferidas por empresas prestadoras de
serviços de informática, englobando atividades de desenvolvimento de software, bem
como o seu licenciamento, além de uma série de serviços tais como consultoria,
assessoria, suporte técnico, entre outros. Por outro lado, o § 2o do mesmo art. 10
restringe o alcance do inciso XXV no que concerne à comercialização ou licenciamento
de software importado, excluindo suas receitas da modalidade cumulativa, que restam
então enquadradas no regime de apuração não cumulativa.
31. Assim, haja vista a literalidade da norma, tem-se fora de dúvida que não estão
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins as
receitas decorrentes da comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de
softwares importados.
(...)
33. Dessa forma, a norma do § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, para softwares
importados, é aplicável exatamente para a receita decorrente de licenciamentos no
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

mercado interno. Não há que se cogitar em não aplicá-la pelo fato de o software
importado ter sido “nacionalizado”
(...)
35. Com relação às remessas ao exterior a título de royalties pelo licenciamento direto
de softwares produzidos no estrangeiro, cumpre citar a Lei n° 10.865, de 30 de abril
de 2004, que instituiu a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a
CofinsImportação incidentes na importação de bens e serviços do exterior. O artigo 1o
desta lei estabelece as hipóteses de incidência das contribuições, nos seguintes termos:
(...)
36. Percebe-se, pela transcrição dos dispositivos acima, que o comando legal que criou a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação autoriza sua cobrança
somente nas hipóteses de importação de bens ou serviços provenientes do exterior
(...)
39. Por sua vez, a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que atualizou e consolidou a
legislação sobre direitos autorais, inclui expressamente os programas de computador no
rol das obras protegidas como direitos autorais: Art. 7o São obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) XII - os
programas de computador;
40. Depreende-se que o uso de programa de computador deve ser objeto de contrato de
licença, regulado e protegido pela legislação sobre direitos autorais, em que o titular dos
direitos do software efetua a cessão desses direitos autorais a terceiros mediante
contraprestação.
41. Registre-se que a matéria relativa à licença de uso de software já foi
pormenorizadamente examinada por esta Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) na
Solução de Consulta Cosit no 374, de 17 de agosto de 2017. Nos temos do art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, a presente Solução de
Consulta deve ser vinculada à referida Solução de Consulta.
42. Transcrevem-se os fundamentos da Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017,
que concluem pela natureza jurídica de royalties dos pagamentos decorrentes de
licença de uso de software:.
12. Por sua vez, o conceito de royalties na área tributária foi
introduzido pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, que, em seu
art. 22, assim dispôs: Art. 22. Serão classificados como "royalties" os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos, tais como: a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais,
inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c)
uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo
quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. Parágrafo único.
Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes. [sem
grifo no original]
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

11. Vê-se, pois, que os rendimentos decorrentes da exploração de
direitos autorais, como é o caso da licença de uso de software, quando não
feita pelo próprio autor, são classificados como royalties.

43. Conclui ainda a Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017, que os royalties, em
todas as suas formas, por constituírem-se obrigação de dar, não são serviços, de
modo que não há a ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação quando do pagamento ou remessa a título de
royalties. Transcreva-se mais um excerto da mencionada Solução de Consulta:
Conforme descrito, a leitura deve ser restritiva e a importação pressupõe que
exista nacionalização para que seja considerado importado.
Em que pese o argumento da fiscalização do art. 25 da Lei no 12.546/2011, teria
elencado como importação a obrigação de prestação de informação. Tal premissa é equivocada, a
mencionada legislação busca mera prestação de informação tratando do sistema SISCOSERV.
O sistema SISCOSERV é o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio, sendo que foi publicada
a Portaria Conjunta SECINT/RFB n° 25, de 26 de junho de 2020. Tal hipótese do art. 25 é
meramente de cumprimento de obrigação acessória e não classificando como importado tais
bens.
Insta destacar que a exigência prevista no art. 25 da Portaria Conjunta
SECINT/RFB n° 25, de 26 de junho de 2020, encontra arrimo no exercício de fiscalização
aduaneira e não possui o condão de instituir hipótese de incidência de obrigação tributária, em
especial pelo império do princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 150, I da Constituição
da República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; - gn.
Pela eventualidade, ainda que se considere o argumento da fiscalização e que a
operação refere-se a software de terceiro, não haveria respaldo legal para autuação com
fundamento no art. 10, XXV, da Lei 10.833/03, vez que o § 2o excepciona a incidência para
operações de licenciamento ou cessão de direito de software importado.
Lecionada Luis Henrique Madalena:
Isso é assim, visto que não há como realizar regras que não digam respeito a algo, a
determinado caso, dado que um ente apenas é algo como algo no seu ser, ou seja, não há
conceitos em abstrato.
(...)
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Mesmo diante da diferenciação não-estrutural proporcionada pela hermenêutica, essa
apenas se torna evidente no nível apofântico, onde se observa uma mínima entificação
para a transmissão de mensagens.3
Assim, merece provimento o pleito da contribuinte, restando prejudicada as
demais matérias.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
exonerar a exigência do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

3 MADALENA, Luis Henrique. Uma Teoria da Discricionariedade Administrativa / coordenador Lenio Luiz Streck
– Salvador: Juspodivm, 2020
Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por maioria de votos, que as receitas auferidas pela
recorrente em razão da comercialização do direito de uso (licenciamento) de software
desenvolvido por terceira empresa localizada no estrangeiro devem sofrer a tributação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS na sistemática do regime não cumulativo, e não
com base nas disposições referentes ao regime cumulativo, coube a mim, em relação a essa
matéria, a elaboração do voto vencedor.
O i. Conselheiro relator, ao elaborar o voto vencido, acatando a argumentação
trazida pela recorrente em sua peça recursal, entendeu que a exceção de aplicação do regime
cumulativo das Contribuições, prevista no § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, só alcança
os casos em que ocorra a “importação física” do software, tendo buscado no Direito Aduaneiro
os fundamentos para sua conclusão.
Para o i. Conselheiro relator, ao se referir a “software importado”, o § 2o do art. 10
da Lei no 10.833, de 2003, estaria atribuindo “o regime de tributação ao software importado e
declarado na aduana, e não software que teve seu download, nuvem e/ou streaming”, sendo
pressuposta a existência de nacionalização para que o software seja considerado importado.
Mas me parece haver um equívoco nessa linha de argumentação desenvolvida no
voto vencido, que busca o conceito de “software importado” no Direito Aduaneiro, vinculando-o
à “importação física”, ao registro de uma declaração de importação e à nacionalização (conceito
utilizado, aparentemente, no sentido de que a mercadoria deve ter sido desembaraçada para
consumo).
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Isso porque o Direito Aduaneiro trata, fundamentalmente, da importação de
mercadoria, coisa que o software, em princípio, não é. Por se tratar de bem incorpóreo, o
software não precisa ser declarado para a Aduana, não possuindo, sequer, classificação fiscal a
ele associada4.
Reforça esse entendimento a Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira, da
Organização Mundial de Comércio, e o Comentário 13.1 do Comitê Técnico de Valoração
Aduaneira, da Organização Mundial das Aduanas, que, ao tratarem da valoração dos suportes
físicos contendo software para equipamentos de processamento de dados, admitiram que
fosse considerado unicamente o custo ou valor do suporte físico propriamente dito, posição essa
adotada pelo Brasil, conforme se verifica no art. 81 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759, de 2002):
Art. 81. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções para
equipamento de processamento de dados será determinado considerando unicamente o
custo ou valor do suporte propriamente dito (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo
18, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo
Decreto no 1.355, de 1994; e Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira, aprovada
em 12 de maio de 1995).
§ 1o Para efeitos do disposto no caput, o custo ou valor do suporte físico será
obrigatoriamente destacado, no documento de sua aquisição, do custo ou valor dos
dados ou instruções nele contidos.
§ 2o O suporte físico referido no caput não compreende circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos ou
dispositivos.
§ 3o Os dados ou instruções referidos no caput não compreendem as gravações de som,
de cinema ou de vídeo.
É importante destacar que essa Decisão 4.1 e esse Comentário 13.1 tratam
especificamente da valoração de suporte físico contendo software para equipamentos de
processamento de dados, e não da valoração do software em si, justamente porque o software
não é considerado uma mercadoria para fins aduaneiros.
Dessa forma, não há que se falar em “importação física” de software, em registro
de declaração de importação de software, em classificação fiscal de software, em valoração
aduaneira de software ou em desembaraço aduaneiro de software, de tal forma que o direito
aduaneiro não traz a resposta pretendida pelo i. Conselheiro relator, qual seja, a esperada
conceituação de “software importado”.
Por isso entendo que, quando o § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, fez
menção a “software importado”, o fez para referir o software desenvolvido fora do País e para cá
“trazido” por qualquer meio, seja em um suporte físico, seja por meio de download pela internet.
E em se tratando de “software importado”, o § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, de
2003, é claro ao afirmar que as receitas decorrentes do seu licenciamento ou cessão de direito de
uso devem ser submetidas ao regime não cumulativo das Contribuições, conforme apontou a
fiscalização:

4 O único bem incorpóreo nominado no Sistema Harmonizado é a energia elétrica (Posição 27.16).
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
..............................
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas.
..............................
§ 2o O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a comercialização,
licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado.
Como se isso já não fosse suficiente para que afirmássemos que as receitas da
recorrente pela comercialização do direito de uso (licenciamento) de software desenvolvido no
estrangeiro estão sujeitas à tributação pelo regime não cumulativo das Contribuições, entendo
que a discussão nem deveria ter chegado a esse ponto, uma vez que ao caso tratado no presente
processo não se aplica o disposto no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (tributação
pelo regime cumulativo das Contribuições), de tal forma que nem caberia a análise da exceção
ao inciso XXV prevista no § 2o desse mesmo art. 10.
Se atentarmos para a redação do inciso XXV, veremos que não há outra leitura
possível que não a que o regime cumulativo das Contribuições permanece aplicável para as
receitas auferidas em razão do licenciamento ou cessão de direito de uso de software
comercializado pela própria empresa de serviços de informática que o desenvolve, hipótese que
não se aplica ao caso aqui analisado. É esse o sentido da lei quando fala em “atividades de
desenvolvimento de software E O SEU licenciamento ou cessão de direito de uso”.
Quisesse a lei ter mantido no regime cumulativo das Contribuições também as
receitas relativas ao licenciamento ou cessão de direito de uso de software desenvolvido por
terceira empresa, teria ela se referido às atividades de desenvolvimento OU de licenciamento ou
cessão de direito de uso de software, sem a utilização de qualquer expressão que pudesse
conectar as “atividades de desenvolvimento de software” com o “licenciamento ou cessão de
direito de uso”.
Dessarte, é de se reconhecer o acerto da fiscalização em submeter as receitas
auferidas pela recorrente com a comercialização do direito de uso (licenciamento) de software
desenvolvido por terceira empresa localizada no estrangeiro ao regime não cumulativo das
Contribuições.
Conclusão
Diante do exposto, no que diz respeito ao regime de tributação das Contribuições,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Alinhado ao voto do nobre colega relator, serve esta declaração de voto para
reforçar o entendimento favorável ao contribuinte no presente caso em concreto.
O deslinde da lide administrativa fiscal depende, necessariamente, da definição do
conceito de importação, pois, apesar da importação não ser o fato gerador das contribuições de
Pis e Cofins não-cumulativos e nem mesmo no regime cumulativo, o lançamento possui como
fundamento principal o §2.o do inciso XXV do Art. 10 da Lei 10.833/03, reproduzido a seguir:
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1.o a 8.o:
(Produção de efeito)
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes
das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2.o O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a comercialização,
licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)”
Considerando que o Art. 10 excetua do regime não-cumulativo as receitas
auferidas por empresas de serviços de informática decorrentes das atividades de cessão de direito
de uso de software e que o §2.o desenquadra os softwares importados de tal exceção, a
fiscalização tratou a operação de cessão do direito do software da Microsoft como se fosse a
cessão de direito de uso de um software importado e, com base neste principal entendimento,
acusou o contribuinte de ter recolhido as contribuições no regime cumulativo de forma
equivocada, reapurou as contribuições como se no regime não-cumulativo estivessem e cobrou
as diferenças.
Portanto, como afirmado anteriormente, para chegar à conclusão se o contribuinte
recolheu corretamente as contribuições pelo regime cumulativo (Lei n° 9.718/1998) ou não, é
vital avaliar se o software da Microsoft é realmente um software importado.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Para tanto, invariavelmente, o conceito de importação de software precisa ser
visitado, pois os softwares, de modo geral, ainda que desenvolvidos em outros países, não
necessitam de importação física e sim de um simples download, em qualquer parte do globo.
Tema semelhante já foi analisado pelo STF, quando do julgamento das ADIs
1.945 e 5.659, que trataram a respeito da incidência ou não de ICMS sobre os softwares,
oportunidade em que a maioria do colegiado decidiu pela não incidência, justamente por não
haver o trânsito físico da mercadoria.
Para decidir se determinado software foi importado ou não, a lógica é exatamente
a mesma, deveria existir um trânsito físico de mercadoria. Não há na legislação nenhuma
hipótese de “presunção de importação” de software e nem mesmo nenhum texto da lei que
equipare o download de software à uma “importação fictícia”.
O que a fiscalização fez, no presente caso, foi agir como se legisladores fossem,
quando não há na Lei nenhuma disposição expressa.
A reapuração das contribuições no regime não-cumulativo somente poderia ter
ocorrido na hipótese do §2.o do inciso XXV do Art. 10 da Lei 10.833/03 ter utilizado a expressão
“software desenvolvido em país estrangeiro”, ao invés da expressão “importado”, situação que
não corresponde à realidade legislativa.
E vejam que na Lei 10.637/02 não há nenhum dispositivo semelhante ao §2.o do
inciso XXV do Art. 10 da Lei 10.833/03, ou seja, mesmo diante de total atipicidade, a
fiscalização reenquadrou as atividade de cessão de direito de uso de software da Microsoft para o
regime não-cumulativo das contribuições.
Para todos os efeitos legais e, diante da absoluta ausência de trato legislativo à
respeito da tributação de tecnologias há mais de décadas, não há como equiparar um software
desenvolvido em país estrangeiro com um software importado, pois assim como foi decidido
para o ICMS, a importação de uma determinada mercadoria exige o trânsito físico e real desta.
A importação de softwares já foi uma realidade no passado, quando determinados
softwares eram realmente enviados ao cliente, acoplados à um Compact Disc – CD e
acondicionados em uma embalagem protetora, por exemplo. Contudo, esta não é a realidade dos
autos, pois a operação de cessão de uso do direito se deu de forma totalmente virtual e, este fato,
é incontroverso nos autos.
Em face do exposto e da total atipicidade do lançamento, deve ser DADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Declaração de Voto proferida.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.359 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital